Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-97.2018.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001340-97.2018.8.11.0023
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. M. D. M. (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (RECORRIDO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ASSISTENTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ASSISTENTE), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ASSISTENTE), E. M. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–

ILEGITIMDIADE PASSIVA DO HOSPITAL DA REDE PRIVADA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO
–
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

–
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE

Quando o hospital da rede privada acolhe o paciente, por cumprimento de determinação judicial, em razão da desídia e morosidade do ente público, não há que falar em legitimidade passiva da entidade privada, ante a ausência de vínculo jurídico existente entres as partes, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, com relação ao nosocômio particular (Art.485, inciso VI do CPC).

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRFB, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Preceito Cominatório 0001340-97.2018.8.11.0023, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Emanuelly Moreno de Melo, representada por sua genitora, Aldenize de Albuquerque Moreno, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, cujo dispositivo assim constou:

Posto isso, e sem maiores delongas, REVOGO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA (fls. 14-17

e 26-30), apenas no que pertine à aplicação da multa cominatória em caso de descumprimento da decisão, julgando desde já PROCEDENTE o pedido inicial, obrigando o ESTADO DE MATO GROSSO A REALIZAR A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA PARA HOSPITAL COM VAGA EM LEITO DE UTI NEO NATAL À PACIENTE EMANUELLY MORENO DE MELO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença (id. 87525465).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Preceito Cominatório 0001340-97.2018.8.11.0023, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em defesa dos interesses de Emanuelly Moreno de Melo, representada por sua genitora, Aldenize de Albuquerque Moreno, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Emanuelly Moreno de Melo, com 7 (sete) dias de vida, encontrava-se internada no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, apresentando quadro de vômito de conteúdo bilioso, evacuações sanguinolentas e hipotativa, sem melhora com o passar dos dias, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Eduardo Faria de Resende, CRM/MT 6957 (id. 81560475 - pág. 9)

Sustentou, na inicial, que o relatório médico sugere enterocolite associada à obstrução intestinal, e que necessita de unidade de saúde com suporte avançado, razão pela qual, deve ser transferida com urgência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI neonatal), tendo em vista o risco de óbito, conforme recomendado pelo médico que a acompanha.

Verifica-se que o Julgador singular deferiu o pedido de tutela antecipada, formulado nos autos, determinando ao Estado de Mato Grosso que providencie a efetiva transferência da paciente, por meio de UTI móvel aérea, para sua internação em leito de UTI neonatal, em qualquer das unidades de saúde do estado.

Posteriormente, o Ministério Público Estadual, informou o descumprimento da liminar pelo Estado de Mato Grosso e pugnou pela inclusão da empresa Femina Prestadora de Serviço Médico Hospitalar Ltda, bem como pugnou para que a aludida empresa providenciasse a vaga em leito de UTI neonatal, o que foi deferido pelo Juízo
a quo.

O Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação, arguindo, preliminarmente, ausência de interesse processual, ante a impossibilidade de se reconhecer um direito individual em detrimento de um direito social.

No mérito, pugna pela improcedência da ação, ao argumento de que o Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias e de que não cabe ao Poder Judiciário decidir como o dinheiro público será gasto.

A requerida, Femina Prestadora de Serviço Médico Hospitalar Ltda, apresentou contestação (id. 81560476
–
pág. 42), arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, porque os fundamentos jurídicos se relacionam com a indisponibilidade do Estado de Mato Grosso em proporcionar o tratamento vindicado e porque não existe vínculo jurídico da paciente com a requerida.

No mérito, aduz que não pode ser responsabilizada pelo contratempo vivido pela paciente.

Por fim, requer o reembolso dos valores relativos às despesas hospitalares.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, cujo dispositivo assim constou:

Posto isso, e sem maiores delongas, REVOGO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA (fls. 14-17 e 26-30), apenas no que pertine à aplicação da multa cominatória em caso de descumprimento da decisão, julgando desde já PROCEDENTE o pedido inicial, obrigando o ESTADO DE MATO GROSSO A REALIZAR A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA PARA HOSPITAL COM VAGA EM LEITO DE UTI NEO NATAL À PACIENTE EMANUELLY MORENO DE MELO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Das

preliminares

Do Interesse processual

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso, cumpre asseverar que, sempre

que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, os vários laudos médicos indicam a necessidade e urgência de transferência da criança para UTI neonatal, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS

ADEQUADAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –- SENTENÇA RATIFICADA. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aquém do previsto no código de processo civil, mas atende os direitos assegurados por lei.
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6º, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.
A preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município também não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1000270-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei).

Assim, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Empresa Fêmina Prestadora de Serviço Médico Hospitalar Ltda.

A empresa requerida apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não existe vínculo jurídico com a parte autora.

Analisando detidamente os autos, denota-se que, quando do ajuizamento da ação, a criança estava internada no hospital da rede pública; contudo, surgindo a necessidade de internação em leito em UTI neonatal, imediatamente, o Ministério Público Estadual propôs a presente demanda em face do Estado de Mato Grosso.

Colhe-se, dos autos, que, após a decisão exarada pelo Juízo
a quo
, liminarmente, determinando que o estado disponibilizasse o tratamento vindicado, no prazo de 24 horas, o aludido ente público quedou-se inerte, razão pela qual, iniciaram-se as buscas por vagas em hospitais da rede privada.

Consta que, em meio a tais buscas, foi encontrada vaga no Hospital Fêmina, localizado na cidade de Cuiabá, ocasião em que foi solicitado orçamento relativo ao tratamento vindicado.

Diante da negativa da empresa em informar os valores relativos às futuras despesas, o
parquet
, compareceu nos autos e requereu aditamento da inicial, para pugnar pela inclusão do referido nosocômio no polo passivo da demanda, o que foi deferido pelo Magistrado singular.

Analisando, contudo, detidamente, os fatos e documentos acostados aos autos, verifica-se que não há vínculo jurídico da empresa com a paciente, e nem obrigação legal do hospital em atendê-la, razão pela qual, entendo que não há que falar em legitimidade passiva da referida empresa.

Frise-se que o hospital somente acolheu a paciente por determinação judicial, em razão da desídia do ente público em propiciar a vaga em leito de UTI, conforme postulado na inicial, de modo que o não cumprimento da decisão culminou na internação da criança nas dependências do hospital da rede privada.

Diante disso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, somente em relação ao Hospital Fêmina, nos termos do art.

485, VI do CPC.

Do Mérito

Analisando-os, detidamente, constato que a documentação que acompanhou a ação aponta que a criança recém-nascida, necessita de vaga em leito de UTI neonatal, bem como UTI aérea, caso seja necessário, tendo em vista que, com apenas 8 dias de vida, se encontra com suspeita de Enterocolite associada à obstrução intestinal, internada em hospital da região, sem melhora do quadro clínico, conforme consta do laudo médico acostado aos autos. (id. 81560475 - pág. 9)

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão do paciente ao tratamento indicado, conforme indicação médica, determinando a disponibilização de leito de UTI neonatal, bem como UTI móvel, terrestre ou aérea, caso o local seja distante, nos termos da inicial, independentemente de novas determinações judiciais.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte da paciente, da internação em unidade de terapia intensiva, e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, com apenas 8 dias de vida, e suspeita de enfermidade denominada Enterocolite, associada à obstrução intestinal, necessita ser internada em UTI neonatal, conforme atestados pelos laudos médicos acostados aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA

–

SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO

– RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA

–DESNECESSÁRIA –

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE–

CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA –

INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental

assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO

–

FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 211/STJ.

1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.

5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Diante disso, com relação a este ponto, a sentença merece ser confirmada.

Forte nessas razões,
RETIFICO
em parte a sentença, sob Reexame, tão somente para acolher a tese de ilegitimidade passiva e, por consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação a empresa,
Fêmina Prestadora de Serviço Médico Hospitalar Ltda,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021